Tribunal: STF
Processo: ARE 1582637
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Ricardo Sales da Silva interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 147) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 104):

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE AUXILIAR CRIMINALÍSTICO. EDITAL N. 001/2022. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE DESCLASSIFICOU O IMPETRANTE DO CERTAME PELA OMISSÃO NA JUNTADA DE DOIS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO EXPRESSA, NO EDITAL, DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO QUE APRESENTASSE DOCUMENTAÇÃO EM "DESCONFORMIDADE". VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRESERVAÇÃO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA. 
1. Nos termos do item 15.1, do Edital n. 001/2022, que disciplinou o certame, a etapa de investigação social "[...] tem por objetivo avaliar aspectos da vida dos candidatos que permitam concluir pela adequação de seus hábitos e comportamentos, de forma a atender à exigência de conduta social ilibada de que trata o art. 17, inciso VI da Lei nº 15.156, de 11 de maio de 2010". 
2. Além disso, o instrumento convocatório previu, expressamente, no item 15.4, que a juntada dos documentos listados no item 15.5 em "desconformidade"  constituiria motivo para a eliminação do candidato do certame. 
3. No caso, comprovado que o apelante não providenciou a juntada de documentos exigidos pelo Edital n. 001/2022, respeitantes à fase de investigação social e no prazo por ele fixado, é preciso reconhecer a regularidade do ato praticado pela comissão do certame, a qual agiu dentro das normas editalícias. Não há se falar, assim, em ilegalidade da decisão administrativa que considerou o apelante inapto ao exercício do cargo de auxiliar criminalístico. 
4. Sentença denegatória da segurança mantida.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos  para sanar a omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais em favor do embargante, beneficiário da justiça gratuita, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento, nos seguintes termos (eDoc 133): 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE AUXILIAR CRIMINALÍSTICO. EDITAL N. 001/2022. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE DESCLASSIFICOU O IMPETRANTE DO CERTAME PELA OMISSÃO NA JUNTADA DE DOIS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO EXPRESSA, NO EDITAL, DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO QUE APRESENTASSE DOCUMENTAÇÃO EM "DESCONFORMIDADE". VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRESERVAÇÃO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE (ART. 1.022 DO CPC/15). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS PELO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO VERIFICADA E SANADA. ESCLARECIMENTO QUE NÃO ALTERA A ESSÊNCIA DO JULGADO.  
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA SANAR OMISSÃO.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 5º, caput e LVII, e 37, I, II e IV, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 147, fls. 11, 12, 13 e 14):	

[...]
O Acórdão proferido pelo Tribunal a quo confirmou decisão da  Comissão do Concurso Público da Polícia Científica do Estado de Santa Catarina – Edital nº 001/2022, que eliminou o impetrante por não terem sido apresentados na fase de investigação social do concurso dois documentos: certidão de antecedentes criminais do sistema E-PROC de 1º grau do Tribunal de Justiça de Santa Catariana e uma declaração de próprio punho de não ter sido condenado e nem responder a  processo criminal ou outro procedimento na área jurídica.
[...]
O recorrente apresentou os documentos que não haviam sido apresentados em seu recurso administrativo. Ainda assim, a Comissão do Concurso manteve a decisão que considerou a apresentação dos documentos como “entregue em desconformidade”, considerando o autor inapto e o eliminando do concurso  público.  
Ocorre que na certidão de E-PROC de 1º Grau não havia nada que desabone a conduta do impetrante, conforme colhe-se do documento abaixo, juntado com a Petição Inicial (Evento 01, CERT_EXT9): 
[...]
O recorrente não pode ser penalizado com a pena mais grave, que é a eliminação do curso público, simplesmente por ter cometido um erro, deixando de fazer o upload de documentos, enquanto os documentos demonstram que nada consta contra o mesmo, não havendo qualquer condenação ou mesmo inquérito policial ou investigação que o impossibilite de assumir o cargo pretendido. Assim, o Acórdão  recorrido viola os princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, previstos nos artigos 2º da Lei 9.784/99 e art. 8º do CPC.  
Ademais, principalmente, o Acórdão proferido viola o Princípio da PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, previsto no artigo 5º, LVII, da Constituição  Federal, que assim estabelece: LVII - ninguém será considerado culpado até o  trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 	
[...]
Por outro lado, ainda assim, o impetrante foi eliminado do concurso, tão-somente por deixar de juntar uma certidão, de um único sistema, mesmo se tratando de uma certidão negativa, e uma declaração cuja informação já foi demonstrada com a apresentação das demais certidões. 
 Portanto, a ausência da apresentação dos documentos pelo impetrante configurou mera irregularidade e não descumprimento de condição  indispensável para o ingresso no cargo.  
Desta forma, a presunção de que o impetrante possui algum impedimento para o ingresso no cargo tão-somente em razão da não apresentação dos documentos fere o princípio constitucional da presunção de inocência, sendo, portanto, um ato inconstitucional, que deve ser refutado.
[...]

Por entender como incidente à espécie os óbices dos enunciados n. 279, n. 282 e n. 454 da Súmula do STF, o 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 160, fls. 1, 2 e 3):	

[...]
1. Da incidência da Súmula 282 do STF
Quanto à suposta ofensa aos arts. 5º, caput, e 37, incs. I, II e IV, da Constituição da República, o reclamo não merece ser admitido em virtude da ausência de prequestionamento, porquanto tais dispositivos constitucionais não foram expressamente abordados na decisão recorrida a despeito da oposição de embargos de declaração.  
Sendo assim, constata-se que, nesse particular, deixou de ocorrer o esgotamento das instâncias ordinárias, porque a Câmara Julgadora ao alcançar a conclusão disposta no acórdão impugnado não decidiu com enfoque nos arts. 5º, caput, e 37, incs. I, II e IV, da Federal.
[...]
2. Da aplicação das Súmulas 279 e 454 do STF
 No caso concreto, a 4ª Câmara de Direito Público, ao se debruçar sobre o arcabouço fático probatório dos autos e as cláusulas do Edital n. 001/2022, concluiu que "comprovado que o apelante não providenciou a juntada de documentos exigidos pelo Edital n. 001/2022, respeitantes à fase de investigação social e no prazo por ele fixado, é preciso reconhecer a regularidade do ato praticado pela comissão do certame, a qual agiu dentro das normas editalícias. Não há se falar, assim, em ilegalidade da decisão administrativa que considerou o apelante inapto ao exercício do cargo de auxiliar criminalístico" (evento 12).
[...]
Nesse contexto, no tocante ao art. 5º, inc. LVII, da Constituição Federal e, ainda que superada a falta de prequestionamento, quanto ao art. 5º, caput, e 37, incs. I, II e IV, da Constituição Federal, verifica-se que a análise da pretensão recursal, tal como posta, e a reversão do acórdão recorrido demandariam o reexame do acervo fático-probatório dos autos e das previsões do Edital n. 001/2022, providências não autorizadas na via extraordinária nos termos das Súmulas 279 e 454 do STF, respectivamente: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, Ricardo Sales da Silva interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 176), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 176, fls. 4 e 8):

[...]
O impetrante alegou em seu Recurso de Apelação violação aos artigos 5º, caput, e LVII, e artigo 37, I, II e IV, da Constituição Federal, demonstrando ainda que a decisão proferida viola os princípios da isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade, da presunção de inocência e da nomeação do candidato melhor classificado no concurso público. 
Ademais, o recorrente fez um tópico específico no recurso de Apelação, requerendo o prequestionamento dos artigos suscitados, o que foi ainda reiterado em Embargos de Declaração Prequestionatórios: 
[...]
O Recurso Extraordinário ainda não foi admitido em razão das  Súmulas 279 e 454 do STF. 
Dispõem a Súmula 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Já a Súmula 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.  
Ocorre que, no caso em apreço, o recorrente não busca a reanálise do contexto fático-probatório, mas a modificação da aplicação do direito ao caso concreto, buscando assim a reforma da decisão através da aplicação de normas constitucionais e princípios jurídicos que amparam a sua tese, especialmente dos  artigos 5º, caput, e LVII, e artigo 37, I, II e IV, da Constituição Federal, uma vez que o Acórdão proferido violou a Constituição Federal e os Princípios da Isonomia, da  Razoabilidade, da Proporcionalidade, da Nomeação do Candidato Melhor Classificado em Concurso Público e da Presunção de Inocência.  
Portanto, não se trata de rediscutir matéria de fato ou de provas,  mas de discutir o próprio direito, através da aplicação da Constituição Federal e princípios aplicáveis ao caso; bem como a revaloração jurídica dos fatos constantes do acórdão recorrido e seu enquadramento jurídico.   
Assim, o que busca o recorrente é a reforma do Acórdão à luz das normas e princípios constitucionais, o que independe da reanálise de provas ou do arcabouço fático-probatório, mas apenas da reanálise jurídica com base nas normas estabelecidas na Carta Magna (revaloração jurídica), que certamente levarão a esse Egrégio Tribunal a reformar o Acórdão proferido, como medida de Justiça, especialmente porque não há nada que desabone a conduta moral do impetrante, sendo injusta a sua desclassificação do concurso público. 
De igual modo, não se trata de Recurso Extraordinário buscando interpretação de normas contratuais ou das normas do edital, mas de pedido de reforma da Decisão em razão da mesma ter violado dispositivos constitucionais, aplicando ao impetrante a proteção que a Constituição Federal outorga a todo cidadão brasileiro, especialmente no que diz respeito a Presunção de Inocência, Isonomia e a Nomeação do Candidato Melhor Classificado em Concurso Público. 
Assim, a interpretação e aplicação das normas constitucionais permite este Pretório Excelso apreciar e prover o Recurso Extraordinário independentemente da reanálise do contexto fático-probatório e das normas editalícias, não havendo que se falar em violação às Súmulas 279 e 454.
[...]	

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.
  
É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar todos os fundamentos de que se valeu o 2º Vice-Presidente do Tribunal de origem para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, os óbices sumulares antes evocados permanecem hígidos. 

Explico:

A controvérsia jurídica está na alegada inconstitucionalidade da desclassificação de Ricardo Sales da Silva, candidato ao cargo de Auxiliar Criminalístico da Polícia Civil de Santa Catarina, já na fase de investigação social, em razão da apresentação de documentos em desconformidade com as regras editalícias do concurso público.

Segundo o recorrente, os documentos faltantes foram apresentados em sede de recurso administrativo, comprovando tratar-se de candidato com conduta ilibada e apto ao exercício das funções do cargo público buscado.

Delineada a moldura fática, o acórdão recorrido, ao confirmar a sentença monocrática que havia denegado a ordem vindicada pelo impetrante Ricardo Sales da Silva, assentou que “comprovado que o apelante não providenciou a juntada de documentos exigidos pelo Edital n. 001/2022, respeitantes à fase de investigação social e no prazo por ele fixado, é preciso reconhecer a regularidade do ato praticado pela comissão do certame, a qual agiu dentro das normas editalícias”.

Não se valeu o acórdão recorrido de qualquer norma constitucional para confirmar a eliminação do candidato Ricardo Sales da Silva, sendo bastante o regramento específico do concurso público, instituído em seu edital. E mesmo ao ensejo de aclaratórios, os dispositivos constitucionais evocados não mereceram abordagem por parte do Tribunal de origem, porquanto claramente desinfluentes à solução da controvérsia. Caracteriza-se na espécie, portanto, o óbice da ausência de pré-questionamento (Súmula n. 282 d STF). 

Ademais, para que se pudesse alcançar conclusão diferente da alcançada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, reinserindo-se o candidato ao concurso público do qual fora excluído, seria necessário analisar não apenas a constitucionalidade da cláusula editalícia de regência, mas também, e principalmente, os teores dos documentos que, embora apresentados extemporaneamente, serviriam para comprovar a aptidão de Ricardo Sales da Silva ao exercício das funções do cargo público. Ocorre que aludidas providências não são cabíveis na via estreita do extraordinário, por força dos enunciados n. 279 e n. 454 da Súmula do STF. 

Revela-se incensurável, portanto, a decisão que na origem inadmitiu o apelo extremo com fundamento nos aludidos enunciados da Súmula do STF.

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento. 

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se. 

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente